Tribunal: STF
Processo: Ext 662
Classe: Ext
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-10-22
Data de publicação: 1997-10-22

Ementa:
EMENTA: 1 - Pedido de Extradição. Embargos declaratórios.
2 -     Omissão inexistente, acerca da admissão, pelo Supremo Tribunal
, da
autoridade da Justiça peruana que afastou a ocorrência de
prescrição.
3 -     Não cabe, em embargos declaratórios, a assertiva
de contradição, entre a fundamentação de votos vencidos e vencedores.

4 -     Notícia da destituição, pelo Congresso daquela
República, de Juízes da Corte Constitucional do Peru. Não há como
resultar, daí, defeito de acórdão anteriormente proferido pelo
Supremo Tribunal Federal, nem mesmo como pretender que possa este
avaliar politicamente a influência do acontecimento sobre a
independência do Poder Judiciário do Estado requerente.
5 -     Natureza mandamental da decisão proferida em extradição e sua

conseqüente executoriedade, mediante comunicação do Presidente do
Supremo Tribunal e independentemente da publicação do acórdão e
respectivo trânsito em julgado.